Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800725-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIAS MARCELINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO DE INCLUSÃO DA CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DE TRÂNSITO. DESIGNAÇÃO DE JUNTA MÉDICA ESPECIAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É responsabilidade do DETRAN no credenciamento e fiscalização de empresa, por meio de licitação, que possua médicos suficientes para a composição da Junta Médica necessária para a avalição do agravado, portador de deficiência física.

2.
A manutenção da decisão de rejeição de inclusão da clínica médica no polo passivo da ação não apresenta perigo da irreversibilidade da medida ou, ainda, causar qualquer prejuízo significativo ao agravante, pois caso seja verificada a possível responsabilidade da empresa credenciada, caberá ação regressiva por parte da Autarquia Estadual.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 26 de julho ao dia 02 de agosto de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0803624-81.2019.8.14.0005), movida por
ELIAS MARCELINO DA SILVA
, ora agravado.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória saneadora, em que o juízo
a quo
rejeitou o pedido de inclusão da Clínica Médica e Psicológica de Trânsito -CMP no polo passivo, sob o fundamento de que seria atribuição do órgão de trânsito a designação de junta, não havendo falar em responsabilidade da clínica.

Contudo, alega que sendo o laudo de avaliação produzido pela clínica CMP, por meio de seus médicos especializados, resulta plausível o acolhimento da denunciação à lide em relação à referida clínica credenciada pelo DETRAN/PA, com a finalidade da mesma ingressar no polo passivo, conforme determina o art. 125, II do CPC/2015.

Afirma, em complemento, que para iniciar um processo de habilitação, mesmo que seja apenas para inserir a informação de atividade remunerada na CNH, o candidato/condutor portador de deficiência física deve se submeter a duas Juntas: à Junta Médica Especial e à Junta Especial de Trânsito (Comissão Especial), conforme as disposições previstas nas Resoluções nº 425/2012-CONTRAN e nº 168/2004-CONTRAN, respectivamente.

Ressalta que as clínicas credenciadas têm a obrigação de realizar os exames de aptidão física e avaliação psicológica, incluindo as juntas médicas, além do que, a clínica credenciada no Município de Altamira conta com número suficiente de profissionais médicos e psicólogos para compor a junta médica.

Pugna pela denunciação da clínica credenciada CMP, com a sua devida citação para responder aos termos da presente ação, pois de responsabilidade do médico perito da clínica credenciada, o que deve afastar eventual responsabilidade do DETRAN/PA.

Afirma que o agravado deve se submeter ao princípio da legalidade, sendo imprescindível a observância dos exames nas Juntas Médica e Especial de Trânsito, sob pena de iminente comprometimento à segurança no trânsito.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para acolher a admissão de denunciação à lide da clínica credenciada CMP. E, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id nº 4570824).

O DETRAN/PA interpôs agravo interno (Id nº 4687824).

O agravado apresentou contrarrazões (Id nº 5076588).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id nº 5139246).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o agravante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente agravo a discutir a decisão de concessão de tutela e não cabe, no presente momento processual, no qual a cognição ainda é perfunctória, adentrar ao mérito do feito originário nem exarar manifestação conclusiva acerca da existência ou não do suposto direito nele vindicado. Além disso, a própria impugnação a pronunciamentos judiciais por meio de agravo de instrumento delimita a matéria a ser conhecida em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Compulsando os autos, não constato plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar a probabilidade do direito, bem como não emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação em seu favor, mas sim do agravado, senão vejamos.

Com efeito, as clínicas credenciadas possuem independência e autonomia para proferirem resultados de exame de aptidão física e mental, contudo é dever do Poder Público o credenciamento de clínicas que possuam junta médica ou, na sua ausência, a designação de uma junta para que realize o exame pericial em candidato portador de deficiência, cuja atribuição é, inclusive, do Diretor do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado.

Para tanto, a Resolução nº º 425 de 27/11/2012 do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, dispõe:

DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Art. 4º.
No exame de aptidão física e mental são exigidos os seguintes procedimentos médicos:

§ 1º O exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física será realizado por Junta Médica Especial designada pelo Diretor do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º As Juntas Médicas Especiais ao examinarem os candidatos portadores de deficiência física seguirão o determinado na NBR 14970 da ABNT.

Já a Portaria DETRAN Nº 3280 DE 22/10/2014, com alterações sucessivas, inclusive da
Portaria DG-DETRAN Nº 11 DE 09/01/2020, com base na Lei Federal nº 9.503/1997 e nº 8.666/1993 e Resolução nº 425/2012 – CONTRAN, assim regulamenta:

Art. 1º O credenciamento de clínicas para a realização dos exames de aptidão física e mental dos candidatos à obtenção de Permissão Para Dirigir - PPD, renovação de exames, mudança ou adição de categoria, Autorização Para Conduzir Ciclomotores - ACC, reabilitação de condutores e registro de estrangeiro, a ser realizado nos municípios previamente definidos em edital publicado, conforme modelo constante no Anexo XIV, será autorizado mediante expedição de Portaria de Credenciamento pelo Diretor Geral. (Redação do caput dada pela Portaria DG-DETRAN Nº 2105 DE 21/06/2016).

I - A clínica que solicitar credenciamento para a realização de exame de aptidão física e mental deverá possuir no seu quadro profissionais qualificados e em número suficiente para compor a junta médica para avaliação em candidatos com deficiência física, de acordo com a NBR 14970 da ABNT.

II - O exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física será realizado por Junta Médica Especial designada pelo Diretor Geral do DETRAN/PA.

III - A publicação do edital de abertura de credenciamento será autorizada pelo Diretor Geral do DETRAN/PA e se tomará por base estudo técnico que demonstre a viabilidade de abertura de novos credenciamentos nos municípios. (Inciso acrescentado pela Portaria DG-DETRAN Nº 2105 DE 21/06/2016).

(...)

CAPÍTULO V - DAS OBRIGAÇÕES DO DETRAN/PA

Art. 61. Supervisionar, controlar, orientar, treinar, fiscalizar, vistoriar e acompanhar efetiva e sistematicamente as entidades credenciadas e os serviços médicos e psicológicos prestados, podendo, para isso, praticar todos os atos necessários (em acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do CONTRAN, do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Profissional, a presente Portaria e outras normativas).

Art. 62. Compete à Coordenadoria de Habilitação de Condutores do DETRAN/PA atuar na orientação e com rigorosa observância na fiscalização e perícias do serviço de medicina e de psicologia, tendo como objetivo prevenir e remediar ações em desconformidade com a legislação e normas vigentes.

Parágrafo único. A fiscalização será realizada com a colaboração dos Conselhos Regionais de Medicina e de Psicologia, que será requisitada sempre que necessária, via ofício.

Assim, observa-se a responsabilidade do DETRAN no credenciamento e fiscalização de empresa, por meio de licitação, que possua médicos suficientes para a composição da Junta Médica necessária para a avalição do agravado.

Dessa forma, a manutenção da decisão de rejeição de inclusão da clínica médica no polo passivo da ação não apresenta perigo da irreversibilidade da medida ou, ainda, causar qualquer prejuízo significativo ao agravante, pois caso seja verificada a possível responsabilidade da empresa credenciada, caberá ação regressiva por parte da Autarquia Estadual, contudo, não vislumbro ser esse o caso, diante dos elementos que foram trazidos ao presente Agravo.

Ademais, o agravado demostrou que não prosseguiu com a regularização de sua Permissão n.º 0166 TAX, por ineficiência do serviço público, já que a própria Autarquia Estadual não possui junta médica especializada para realizar a perícia, fato este público e notório, inclusive tal ineficiência, é objeto da Ação Civil Pública n° 0802132-54.2019.8.14.0005, em trâmite.

Observo que, muito embora o agravante informe que a clínica credenciada no município de Altamira já possui número suficiente de profissionais médicos e psicólogos para compor a junta médica para avaliação do agravado, verifico que somente com a adoção da referida providência há a possibilidade de exigir do agravado o prosseguimento do processo de habilitação, haja vista que tal fato foi alheio à sua vontade.

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, tenho como certo e prudente a manutenção da diretiva agravada.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada
.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 02 de agosto de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2021